Tribunal: TCU
Processo: 023.002/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 317573, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 317573, função null, que teve como objeto O PROJETO EM TELA E PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DO GOVERNO DO ESTADO, PARA A AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SEAST - SECRETARIA DE ESTADO DA ACAO SOCIAL E DO TRABALHO, ATRAVES DA FUNDACAO RENASCER ETEM COMO OBJETIVO DAR CONTINUIDADE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE CAPA-CITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER OS ADOLESCENTES CARENTES VI-SANDO O SEU ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO. (no da TCE no sistema: 3064/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11809/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 023.002/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albano do Prado Pimentel Franco (XXX.533.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.